Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-78.2012.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003668-78.2012.8.07.0004 RECORRENTE: ARABELA DA CUNHA MELO, GALDINO NUNES MELO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. USUCAPIÃO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE QUINHÃO RURAL. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA MAIOR DETIDA EM CONDOMÍNIO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E PARTICULARES. IMÓVEL DESAPROPRIADO EM COMUM. REIVINDICAÇÃO, PELA EMPRESA, DO QUINHÃO LITIGIOSO. SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PETITÓRIO E REJEIÇÃO DO PLEITO DECLARATÓRIO. COMPREENSÃO DA ÁREA COMUM COMO DETENTORA DE NATUREZA PÚBLICA, CONQUANTO NÃO DEMARCADA NEM DIVISADA. APELAÇÕES DOS AUTORES DA AÇÃO DECLARATÓRIA E RÉUS NA REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVISÃO/REMARCAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL INDIVISO. PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE E RESOLUÇÃO DE AMBAS AS AÇÕES. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. APELO AVIADO NA REIVINDICATÓRIA PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÕES. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS NATURALMENTE DOTADOS DO ATRIBUTO EM AMBAS AÇÕES. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o). 2. Aviadas ações de usucapião e reivindicatória encartando as mesmas partes, em vértices processuais diversos, e o mesmo objeto, e tendo ambas, como pressuposto de procedibilidade a exata definição do imóvel litigioso, estando a área usucapienda compreendida em área maior detida em condomínio pela Terracap e por particulares, não se afigura consoante a definição contemplada pelo legislador civil que, antes da compartimentação da área que pertence efetivamente à entidade pública, haja afirmação de que o todo imóvel encerra natureza pública, sendo insusceptível de aquisição via da usucapião, tornando inviável que a pretensão declaratória da prescrição aquisitiva seja ao menos examinada sob os pressupostos genéricos pertinentes à usucapião com base aquela premissa. 3. Derivando a sentença da premissa de que, não obstante esteja o imóvel no qual inserida a gleba objeto da pretensão declaratória da usucapião compreendido em condomínio estabelecido entre a Terracap e particulares, não estando os contornos da propriedade estabelecidos, encerra natureza pública, acobertando essa afirmação, inclusive, patrimônio particular e conduzindo à afirmação da inviabilidade de ser adquirida a área litigiosa via da prescrição aquisitiva, incorre em julgamento citra e extra petita e cerceamento de defesa, porquanto, antes da demarcação e delimitação dos contornos da área de domínio estatal, não soa juridicamente viável se refutar pretensão advinda de particulares formulada com base na premissa de que área que ocupam, e da qual almejam se tornar proprietários via da aquisição originária da usucapião, é pública, e, outrossim, deferir pretensão petitória em favor da entidade sem estar demarcado o que efetivamente integra seu patrimônio (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV). 4. Apelação deduzida na ação reivindicatória - Processo no 0007847-13.2012.8.07.0018 - conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito de ambos os apelos prejudicado. Unânime. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a possibilidade de que a área particular desapropriada pelo Poder Público seja objeto de usucapião. Colaciona julgado do STJ para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010